Tribunal: TJDFT
Processo: 0717890-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717890-07.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADO: ADRIANE ALVES DE ALMEIDA, ALAN PEIXOTO COSTA, ALISSON BARBOSA MIRANDA, ANA RITA BONIFACIO BONNE, CARLOS EDUARDO FONSECA SILVA, ELVIO OTAVIO ALVES, ELESSANDRO RODRIGUES FERREIRA, FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DA COSTA, GISELI SOUSA VELOSO, LOURIVAL ROSA CORREIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA” ajuizada por ADRIANE ALVES DE ALMEIDA e OUTROS: O autor pede, liminarmente, o arresto de tantos bens quantos bastem para garantia dos valores que deverão lhe ser devolvidos. A competência deste Juízo pressupõe que o caso concreto seja de dissolução de uma SCP, e não de resolução de um contrato de consumo. Se o caso for reconhecido como de dissolução de uma SCP, a relação entre as partes deve ser regida pelas normas de direito empresarial. Pelo direito empresarial, o sócio assume os riscos do negócio, nos limites dos valores investidos na empresa. Vale dizer: se o negócio for bem sucedido, o sócio receberá sua participação nos lucros; contudo, se for mal sucedido, poderá perder aquela quantia inicialmente investida na empresa. Nos casos das SCP, se o resultado da atividade empresarial for positivo, o sócio oculto deles participará; se, contudo, for negativo, o sócio oculto não responderá perante terceiros, mas poderá não recuperar o valor investido (tudo nos termos do artigo 991, caput, do CC). O caso concreto indica, a princípio, que a atividade empresarial fracassou, tendo, inclusive, sido encerrada. Assim, em sendo este o caso, o sócio oculto perde o valor investido, não tendo direito à sua devolução. O que foi até aqui afirmado sustenta-se na premissa de que a relação mantida entre as partes seria regida pelo direito empresarial. Veja que uma relação societária é caracterizada por: i) a existência de duas ou mais pessoas; ii) reunião dos fatores da produção; iii) atividade econômica; iv) finalidade - inerentes ao exercício da atividade – comum para todos os sócios; v) partilha dos resultados. Questiono: os autores se associaram com os réus para empreenderem (como previsto no artigo 991, caput, do CC), tendo ingerência sobre a atividade econômica desempenhada pelos réus (como lhe faculta o artigo 993, parágrafo único, do CC)? Ou apenas investiram seus ativos com os réus, em típica relação de consumo (Súmula 297 do STJ), como fariam com qualquer outra instituição financeira? A meu ver, no caso concreto, não se trata de verdadeiro contrato societário, já que a parte autora, aparentemente, não se associou com os réus para empreenderem (como previsto no artigo 991, caput, do CC), não tinha qualquer ingerência sobre a atividade econômica desempenhada pela ré (como lhe faculta o artigo 993, parágrafo único, do CC) e, sequer conhecimento do seu teor. Aparentemente as partes apenas formalizaram a sua relação por meio de um contrato de sociedade em conta de participação, mas com o propósito exclusivo de retirar dos investidores (a parte autora) a tutela típica da legislação de consumo. Assim, entendo que a relação celebrada entre as partes deve ser regida pelo CDC. Nesse sentido, a parte autora, consumidora, celebrou contrato por meio do qual investiu ativos financeiros com os réus, fornecedores. Os réus, contudo, rescindiram o contrato e não devolveram os valores inicialmente vertidos pela parte autora. Ora, uma vez desfeito o contrato que unia as partes, é vedado ao fornecedor dos serviços financeiros reter os valores pertencentes ao consumidor. Por outro lado, há indícios de que os réus, integrantes do mesmo grupo econômico, estão agindo no sentido de frustrar os interesses dos seus investidores, na medida em que reiterada e injustificadamente deixam de honrar com as obrigações assumidas com os consumidores (não devolveram os valores vertidos pelos consumidores por ocasião do distrato contratual, nem no prazo dilatado em que haviam se comprometido). Ante o exposto, defiro em parte o pedido de tutela de urgência para que sejam feitas pesquisas através dos sistemas eletrônicos Sisbajud e Renajud e bloqueados tantos bens do réu quantos necessários para garantia da integralidade do crédito do autor (R$ 810.185,79). Infrutíferas ou insuficientes as pesquisas, determino o arresto dos seguintes imóveis: i) localizado no SMPW Quadra 03, Conj. 02, Lote 03, Casa 02, registrado no 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF, sob o no 20.712. Oficie-se ao 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF para averbar o arresto junto à matrícula do imóvel. Confiro à presente decisão força de ofício; e ii) localizado no Município de Campos Verdes/GO, de matrícula n° 132, de titularidade de Joselita de Brito Escobar. Oficie-se ao Registro Geral de Imóveis de Campos Verdes/GO para averbar o arresto junto à matrícula do imóvel. Confiro à presente decisão força de ofício. Quanto à pesquisa pelo sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), eRIDFT e nos sistemas de bens imóveis de outros Estados da Federação, bem como a expedição de ofício à Agência Nacional de Mineração, a reiteração de demandas análogas fez sabido que as devedoras não são titulares de outros bens imóveis, pelo que as providências seriam inócuas. Nesse sentido, as indefiro. Quanto ao arresto de direitos creditórios devidos às Rés, oriundos dos autos no. 0035881-80.1987.8.05.0001 que tramita na 7a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tal crédito não foi demonstrado, pelo que indefiro o pedido. Após, aguarde-se o julgamento do conflito de competência. A Agravante sustenta (i) que é parte ilegítima para causa porque não celebrou contrato de investimento com os Agravados; (ii) que foi contratada pela empresa G44 Brasil S.A. para a distribuição e administração de cartões através da plataforma digital; (iii) que não faz parte do contrato social da sociedade em conta de participação celebrado entre os Agravados e o Grupo G44 Brasil S.A.; (iv) que o quadro societário das empresas para as quais se pretende o redirecionamento do feito é alheio à sociedade empresarial; e (v) que não está envolvida nas investigações de pirâmide financeira que vem sendo realizadas sobre o Grupo G44 Brasil S.A. Conclui que não estão presentes os requisitos para o reconhecimento da formação de grupo econômico e que eventual bloqueio em suas contas colocaria em risco a continuidade da sua atividade empresarial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (26187062). É o relatório. Decido. Constrição patrimonial no processo de conhecimento tem caráter extraordinário porque se destina à proteção da satisfação de crédito, etapa que se instaura depois da procedência da demanda. Em princípio não se vislumbra esse quadro de excepcionalidade na espécie, tendo em vista que a decisão agravada não justificou concretamente a participação da Agravante em grupo econômico ou na prática de atos lesivos aos Agravados. A concessão inaudita altera pars da medida cautelar de arresto só se legitimaria à vista de prova consistente de que a Agravante participa efetivamente do grupo econômico cujos integrantes incorreram em ilicitude na captação de investimentos e na lesão aos consumidores. Assim sendo, sem prejuízo do aprofundamento cognitivo e probatório, não se vislumbra, neste juízo de cognição superficial e incompleta, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência cautelar em face da Agravante. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento em relação à Agravante. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator